Tribunal: TJMT
Processo: 1034605-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034605-98.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ARLES DIAS SILVA - CPF: 593.815.071-04 (ADVOGADO), PATROCINO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 012.834.511-07 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE JAURU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), REGIANE LOPES DE FREITAS DE OLIVEIRA - CPF: 019.964.221-46 (VÍTIMA), ARLES DIAS SILVA - CPF: 593.815.071-04 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA IRRELEVANTE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
paciente
preso em flagrante pela suposta prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei no
.
11.340/2006), convertido em prisão preventiva pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT. O impetrante alega ausência de violação às medidas
protetivas
, revogação tácita das restrições, ausência de violência, desproporcionalidade da prisão e falta de fundamentação na decisão que decretou a custódia cautelar.

I
I
. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva foi decretada com base em fundamentação concreta e idônea, conforme exigido pelo art. 312 do Código de Processo Penal; e (
ii
) estabelecer se, diante das circunstâncias do caso, seria cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, evidenciando risco à ordem pública e à efetividade das medidas protetivas anteriormente impostas, diante da conduta reiterada do paciente.

O paciente compareceu intencionalmente à residência da genitora da vítima,
conduta
expressamente vedad
a
pela decisão judicial que impôs medidas protetivas, revelando o descumprimento deliberado da ordem judicial.

A alegação de revogação tácita das medidas protetivas por vontade da vítima não se sustenta,
pois,
tais medidas, por envolver direito de natureza indisponível, somente podem ser modificadas por decisão judicial expressa
, conforme jurisprudência consolidada.

Relatórios psicossociais recentes confirmam a permanência de risco psicossocial à ofendida, decorrente da persistência de comportamentos abusivos do paciente, como perseguição, ameaças e violência verbal, psicológica e física.

A existência de processo executivo de pena por crime anterior de lesão corporal evidencia periculosidade do paciente e risco concreto de reiteração delitiva, o que justifica a medida extrema da prisão cautelar.

Condições pessoais favoráveis ao paciente,
como

residência
ou trabalho fixo
, não afastam
, por si sós,
a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciem o
periculum
libertatis
.

Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas no caso, diante do histórico d
o
descumprimento
e da ineficácia demonstrada das medidas anteriormente impostas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem
denegada.

Tese de julgamento
:

A reiteração de condutas que descumprem medidas protetivas de urgência, em contexto de violência doméstica, autoriza a prisão preventiva para
a
proteção da vítima e
garantia
da ordem pública.

O consentimento da vítima não revoga tacitamente as medidas protetivas
impostas
, cuja revogação somente se dá por decisão judicial expressa.

A existência de antecedentes por crimes
praticados
contra a mulher
, aliada a r
elatórios psicossociais que indi
quem
risco atual à vítima
,
justificam a custódia preventiva.

A aplicação de medidas cautelares diversas
da prisão
mostra-se inadequada
,
quando demonstrada sua ineficácia diante do histórico de descumprimento
das ordens judiciais
e da gravidade
concreta
dos fatos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP,
arts
. 312, 313, III e 319; Lei no 11.340/2006,
arts
. 20 e 24-A.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, N.U 1000211-24.2023.8.11.0101, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 06.06.2025;

TJMT, N.U 1023453-53.2025.8.11.0000, Rel. Des.

Christiane da Costa Marques Neves, j. 12.09.2025;

STJ,
AgRg
no HC 1.002.956/GO, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, j. 24.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por Arles Dias Silva, advogado
, em favor do paciente
P. S. O.
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT, que
, nos autos do processo no. 1000577-60.2025.8.11.0047,
converteu a prisão em flagrante em preventiva
.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 21/09/2025, pela suposta prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, tipificado no art. 24-A da Lei no
.
11.340/2006 (Lei Maria da Penha), após comparecer à residência da genitora de sua ex-companheira, onde
a vítima
se encontrava com os filhos do casal.

O impetrante sustenta, em síntese, que: (i) o paciente não descumpriu as medidas protetivas, pois havia acordo judicial no processo de divórcio estabelecendo que a visitação dos filhos ocorreria na residência da genitora da vítima; (
ii
) teria ocorrido revogação tácita das medidas protetivas pela própria vítima, que permitia contatos indiretos; (
iii
) não houve violência física ou psicológica no episódio; (
iv
) a prisão preventiva é desproporcional, considerando os princípios da subsidiariedade e fragmentariedade do Direito Penal; (v) há ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva.

O pedido liminar foi indeferido
por esta Relatora
(ID
.
319760356)
,

por não vislumbrar flagrante ilegalidade na decisão de primeiro grau.

A autoridade coatora prestou informações (ID
.
320428362), ratificando os fundamentos da custódia e destacando a existência de processo executivo de pena
do
paciente por crime de lesão corporal (no
.
2000048-58.2024.8.11.0047)
contra o próprio irmão
, bem
como relatórios psicossociais recentes atestando a persistência da situação de risco
à
ofendida.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio de parecer do Procurador de Justiça
Élio Américo
,

se
manifestou

pela denegação da ordem (ID
.
324531854).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva
se
encontra

devidamente fundamentada, com indicação concreta dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente para
a
garantia da ordem pública e
da
execução das medidas protetivas de urgência.

O
j
uízo de primeiro grau destacou que o paciente, mesmo ciente das medidas protetivas impostas nos autos no
.
1000327-27.2025.8.11.0047
,
que incluíam a proibição de aproximação da ofendida e
de
seus familiares
(
mínimo de 300 metros
)
,
de manter
contato e frequenta
r
a residência da vítima
,
compareceu deliberadamente à residência da genitora
desta,
onde
se
encontrava com os filhos do casal.

Ademais, conforme informado pela autoridade coatora, o paciente possui processo executivo de pena no
.
2000048-58.2024.8.11.0047,
em que cumpre pena
pela prática do crime de lesão corporal
contra o próprio irmão
, o que demonstra sua periculosidade e risco concreto de reiteração delitiva.

Não merece acolhimento
,
também
,
a tese defensiva de que teria ocorrido revogação tácita das medidas protetivas
fixadas por conta
de suposto acordo judicial
celebrado
no processo de divórcio.

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha constituem ato de império do Estado, não se tratando de direito disponível da vítima. Sua revogação somente pode ocorrer por meio de decisão judicial expressa, sob pena de se esvaziar
,
por completo
,
a eficácia do sistema de proteção estabelecido pela Lei no
.
11.340/2006.

A alegação de revogação tácita das medidas protetivas por vontade da vítima não se sustenta,
pois
tais medidas, por envolver direito de natureza indisponível, somente podem ser modificadas por decisão judicial expressa
, conforme jurisprudência consolidada.

Nesse sentido,
cito
o entendimento jurisprudencial
deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA
(ARTIGO 24-A, DA LEI No 11.340/2006) E EMBRIAGUEZ PÚBLICA (ARTIGO 62 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS) – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. CONTRAVENÇÃO PENAL DE EMBRIAGUEZ PÚBLICA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE MATERIAL E DESPROPORCIONALIDADE – IMPROCEDÊNCIA – NÃO CRIMINALIZAÇÃO DO SIMPLES CONSUMO DE ÁLCOOL – TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA DE CAUSAR ESCÂNDALO OU PERIGO À SEGURANÇA PRÓPRIA OU ALHEIA – SITUAÇÃO CONCRETA DE RISCO DEMONSTRADA – QUEBRA DE PORTA DE BLINDEX – TEORIA DA DERROTABILIDADE NORMATIVA INAPLICÁVEL – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – 2
. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – ALEGAÇÃO DE CONSENTIMENTO DA VÍTIMA
– SUPOSTA ATIPICIDADE DA CONDUTA – REJEIÇÃO – BEM JURÍDICO TUTELADO – ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA – IRRELEVÂNCIA DO CONSENTIMENTO DA VÍTIMA – MEDIDAS PROTETIVAS VIGENTES – NECESSIDADE DE REVOGAÇÃO JUDICIAL – DEPOIMENTOS CONFIRMANDO A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – RECURSO DESPROVIDO.

A contravenção penal prevista no artigo 62 do Decreto-lei no 3.688/1941 não criminaliza o mero estado de embriaguez, mas sim a apresentação pública nessa condição que cause escândalo ou coloque em perigo a segurança própria ou de terceiros. Comprovado que o apelante, além de embriagado, causou tumulto e quebrou porta de
blindex
em estabelecimento comercial, colocando em risco a integridade física própria e das demais pessoas presentes, configura-se plenamente o tipo contravencional.

O crime previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 tutela a administração da justiça, sendo irrelevante o consentimento da vítima para a configuração do delito. As medidas protetivas somente podem ser revogadas por decisão judicial, não havendo que se falar em revogação tácita pelo comportamento da vítima.
Ademais, no momento específico dos fatos, a própria vítima confirmou que não desejava a presença do apelante em seu estabelecimento comercial, tendo solicitado que terceiros o retirassem do local devido ao seu comportamento alterado.

(N.U 1000211-24.2023.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2025,
Publicado
no DJE 06/06/2025)
.

Conforme destacado nas informações prestadas pela autoridade coatora
(ID.
320428362
)
, relatórios psicossociais recentes atestam a persistência da situação de risco
à
ofendida. O relatório de estudo psicossocial datado de 16/09/2025, elaborado pela equipe multidisciplinar do Juízo, concluiu que a vítima "encontra-se em situação de risco psicossocial, em virtude da persistência de episódios de violência verbal, psicológica e física praticados pelo requerido, especialmente após o término da relação conjugal".

O mesmo relatório aponta que "o comportamento do Sr. Patrocínio, marcado pelo consumo abusivo de álcool, pela recusa em aceitar a separação e por condutas de perseguição, intimidação e ameaças, contribui para a manutenção de um ambiente de insegurança e vulnerabilidade para a requerente e seus filhos".

Tais elementos concretos demonstram a necessidade da manutenção da prisão preventiva
, neste momento processual,
como forma de garantir a integridade física e psicológica da vítima.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência desta Colenda Câmara:

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Ameaça e violência psicológica contra a mulher. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Ordem denegada. I. Caso em exame 1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante delito e posteriormente submetido à prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes de ameaça (art. 147, § 1o, do Código Penal) e violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do Código Penal), em contexto de violência doméstica. II. Questões em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva foi devidamente fundamentada à luz dos requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; e (
ii
) estabelecer se, diante das circunstâncias do caso, é cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, demonstrada por elementos objetivos extraídos dos autos, inclusive pela reiteração de comportamentos violentos e pela resistência anterior ao cumprimento de medidas protetivas de urgência.
4. As declarações da vítima, aliadas à confirmação dos fatos por agentes policiais e à exposição da criança ao ambiente de violência, evidenciam risco à ordem pública e à integridade física e psíquica da vítima e de seu filho.

5. A imposição de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se ineficaz para conter a dinâmica cíclica de violência doméstica, diante da reiteração dos atos abusivos e do histórico de descumprimento de ordens judiciais. 6. A custódia cautelar, nos moldes do art. 312 do Código de Processo Penal, visa à
proteção da vítima e da coletividade, não configurando antecipação de pena nem violação ao princípio da presunção de inocência.
IV. Dispositivo e tese 7. Ordem de
habeas corpus
denegada. Teses de julgamento: "1. A reiteração de condutas violentas em contexto de violência doméstica e a resistência ao cumprimento de medidas protetivas autorizam a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A prisão cautelar não configura antecipação de pena, quando baseada em elementos concretos e devidamente fundamentada. 3. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada quando demonstrada sua ineficácia diante da dinâmica do caso concreto." Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 147, § 1o, e 147-B; CPP,
arts
. 312 e 319.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, IUJ n. 101532/2015,
Enunciado
6; FONAVID, Enunciado n. 29.

(N.U 1023453-53.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2025,
Publicado
no DJE 12/09/2025)
.

A
ssim, a
prisão preventiva encontra amparo legal no art. 313, III, do Código de Processo Penal, que autoriza expressamente a decretação da custódia cautelar nos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Ademais, o art. 20 da Lei no
.
11.340/2006 prevê que
:

E
m qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial.

No caso em análise, as circunstâncias fáticas demonstram que as medidas protetivas anteriormente deferidas não foram suficientes para coibir a conduta do paciente, que voltou a se aproximar da vítima, descumprindo deliberadamente a ordem judicial
.

As condições pessoais favoráveis ao paciente

não são
,

por si sós, suficientes para afastar a necessidade da segregação cautelar quando verificados nos autos elementos concretos que recomendem a
manutenção da
medi
da extrema.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme jurisprudência que cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. AMEAÇA. INJÚRIA. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO

PREVENTIVA. GRAVIDADE DA
CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, IRRELEVÂNCIA.
INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES
. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (
fumus
commissi
delicti
), estiver concretamente comprovada a existência do
periculum
libertatis
, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

2. Como se vê, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado sentenciante a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do acusado evidenciada pela reiterada violência doméstica, com "histórico de violência contínua, marcado por agressões anteriores e ameaças recorrentes. Vale destacar que o réu utilizou a ameaça como meio de intimidação, tentando silenciar a vítima para evitar sua responsabilização pelo crime anterior (estupro)" (e-STJ fl. 32).

3. Ressalto que condições subjetivas favoráveis, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória, tal como ocorre no caso
.

4. Frise-se que as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.

5. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 1.002.956/GO, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.)

No caso em tela, considerando o histórico de descumprimento das medidas protetivas pelo paciente, bem como a existência de processo executivo de pena por crime de lesão corporal
, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
P.
S.
O
.
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025